Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapiraca/AL.
2. No caso, após a decisão declinando da competência territorial, de ofício, houve expressa manifestação do réu/agravado, em sede de Embargos de Declaração, pela remessa dos autos à Comarca de Arapiraca/AL, nos termos da decisão atacada. Em tal situação resta prejudicada a alegação de ofensa à Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto.
4. A insurgência se refere à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos recursos depositados e aplicação da correção e dos rendimentos devidos. Nesse sentido, a parte autora busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. Não se trata, assim, de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do réu – inclusive, a exibição de documentos –, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte autora e onde a parte ré também tem agência (Arapiraca/AL). Sendo assim, incide a regra do artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede.
5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor.
6. Recurso conhecido e provido.